Tribunal: TJPA
Processo: 0801502-25.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801502-25.2020.8.14.0017

APELANTE: VILMA AMELIA DE PAULA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RAZÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DA APELANTE E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO EM r$1.000,00. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO EM DANOS MORAIS EM r$1.000,00 E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VILMA AMELIA DE PAULA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Araguaia, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, cumulada com restituição material e compensação moral (proc. Nº 0801502-25.2020.8.14.0017), proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a demanda para reconhecer a ilegalidade das cobranças efetuadas a título de seguro cheque especial, condenando-se os requeridos à devolução do valor de R$28,32. Sobre tal valor deverá incidir correção monetariamente, pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

DETERMINO ao requerido que se abstenha de cobrar valores a título de seguro cheque especial, sob pena de incidir multa de R$100,00, por dia de descumprimento.

No mais, ante a sucumbência mínima, condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, o quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

P. R. I. C.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais. Além disso, pretende a reforma da sentença para que a repetição do indébito ocorra na forma dobrada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de fixar danos morais em quantia não menor que R$10.000,00 (dez mil reais) e determinar que a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção Ministerial em razão de não figurar em quaisquer dos polos parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco apenas em danos materiais para repetir na forma simples o valor indevidamente descontado na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

No recurso, pretende a apelante a condenação do Banco em danos morais, bem como a repetição do indébito em dobro.

Quanto aos danos morais, tem-se que, o caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação de SEGURO, na medida que, quando da apresentação da contestação, a instituição financeira deixou de apresentar termo de adesão devidamente assinado pelo autor da aquisição do mencionado serviço bancário. Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$28,32 (vinte e oito reais e trinta e dois centavos).

Por mais que seja um valor de baixa monta, a apelante se viu obrigada a ingressar com a presente demanda para ver satisfeita a devolução dos valores indevidamente descontados, sem contar que a recorrida se trata de pessoa que aufere um salário-mínimo, fazendo com que qualquer desconto, por menor que seja, tem o condão de lhe trazer transtornos. Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$1.000,00 (mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos e, levando em consideração a extensão do dano e o valor indevidamente descontado, a quantia retromencionada é suficiente para atingir o caráter pedagógico e evitar o enriquecimento sem causa da recorrente
.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$1.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem determinar a repetição do indébito na forma dobrada.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024